Tribunal: TJPA
Processo: 0821262-83.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821262-83.2017.8.14.0301

APELANTE: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA

APELADO: MANOEL DO CARMO SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATOS ASSINADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOS VALORES CONTRATADOS EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MINIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS.

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

1. Os presentes autos tratam da ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor alega a ilicitude dos descontos efetuados em sua folha de pagamento devido à suposta existência de um empréstimo consignado, que ele declara não ter contratado junto ao Banco SABEMI Previdência Privada;

2. Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que julgou procedente os pedidos autorais, condenando o ora apelante a pagar ao autor a restituição de todos os valores descontados nos contracheques e danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

3. A instituição financeira apelante apresentou nos autos os contratos de empréstimos, nos quais constam a assinatura do recorrido, que à primeira vista coincide com aquelas contidas em seu documento de identidade e procuração juntados aos autos. Adicionalmente, a recorrente anexou os comprovantes de transferência das quantias emprestadas em favor do apelado, nos quais se verifica que os valores foram disponibilizados na conta corrente de sua titularidade.

4. Na espécie, não se desconsidera a inversão do ônus da prova; no entanto, em prol da boa-fé processual e da cooperação mútua, o autor poderia ter apresentado seu extrato bancário para descartar o recebimento das quantias descritas nos contratos de empréstimos impugnados, pois se trata de um documento pessoal e de fácil acesso, o que, entretanto, não ocorreu.

5.
Nesse contexto, diante da apresentação pela instituição financeira apelante do contrato devidamente assinado, acompanhado da prova de disponibilização do montante ao mutuário, não há fundamentação para a alegação de inexigibilidade da dívida, devolução dos descontos realizados e compensação por danos morais.

6.

Dou provimento ao recurso interposto, passando a julgar improcedentes os pedidos veiculados na exordial, com a inversão do ônus de sucumbência, sem prejuízo dos efeitos da gratuidade da justiça, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível, e no mérito
, dar provimento ao recuso interposto
, para reformar a sentença, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
com início em 11 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Única da Capital, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
proposta por
MANOEL DO CARMO SIQUEIRA
em desfavor da ora apelante.

Historiando os eventos dos autos, o autor ajuizou a referida ação aduzindo ser idoso, com 69 (sessenta e nove) anos de idade, funcionário público ocupante do cargo de agente de saúde.

Alegou que nos últimos anos notou uma significativa redução nos valores de seus vencimentos e, ao analisar os registros dos últimos cinco anos de seus contracheques, verificou a existência de descontos referentes a diversos empréstimos e serviços financeiros, incluindo alguns realizados junto à instituição financeira demandada.

Ressaltou que nunca solicitou tais empréstimos, contratou qualquer serviço ou autorizou terceiros a fazê-lo, especialmente transações com bancos ou financeiras, e nunca assinou documentos, contratos ou nomeou procuradores para esses fins.

Ao final, pleiteou que fossem acolhidos os pedidos para declarar a inexistência do débito, condenar o banco requerido a restituir em dobro os valores até então descontados, totalizando R$ 33.105,24 (trinta e três mil, cento e cinco reais e vinte e quatro centavos), e dos valores descontados durante o curso do processo. Requereu ainda uma indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O feito seguiu se regular processamento até a prolação da sentença nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:

a) manter, em definitivo, a decisão do evento Num. 2231562;

b) Condenar a ré a pagar ao autor, a título de repetição de indébito, na modalidade simples, a restituição de todos os valores descontados nos contracheques do mesmo, relativos aos contratos guerreados, corrigido pelo INPC-IBGE, a partir de cada desconto, e com juros moratórios de 1% a.m, a partir da citação. O valor será apurado em sede de liquidação de sentença; c) condenar, ainda, a ré, a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta decisão (súmula 362 do STJ), e com juros moratórios de 1% a.m, a partir da citação, tratando-se de ilícito contratual.

Condeno a demandada em custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.”

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 12538113 - Pág. 1).

Nas razões recursais, resumidamente, o advogado da recorrente pleiteia a inclusão da "SABEMI SEGURADORA S.A. – CNPJ Nº 87.163.234/0001-38" no polo passivo da ação, uma vez que a parte autora também celebrou contratos com essa empresa.

Ademais, esclarece que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão na falta de autenticação das assinaturas nos contratos apresentados pela empresa recorrente, e também pelo fato de não ter sido solicitada a produção de prova pericial. No entanto, na réplica, a parte recorrida impugnou genericamente os documentos apresentados pela recorrente e solicitou a realização de prova pericial, contudo o Juízo singular deixou de apreciar o pedido.

Argumenta que não há possibilidade de devolução dos valores descontados na remuneração do recorrido, uma vez que tais descontos são decorrentes de um contrato regularmente firmado, não havendo qualquer irregularidade ou ato ilícito conforme disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil.

Defende que o autor se restringe a fazer alegações genéricas sobre o dano moral alegado, não havendo nos autos qualquer documento que comprove a existência de situação vexatória ou abalo na esfera moral.

Indica que a empresa recorrente disponibilizou o valor total de R$ 15.270,35 (dividido em R$ 1.186,76 + R$ 321,45 + R$ 1.153,09 + R$ 3.662,57 + R$ 8.050,94 + R$ 895,54) na conta de titularidade do autor, conforme comprovantes já apresentados nos autos.

Destaca que no cenário em que ocorra o cancelamento do contrato objeto da ação, a parte autora será beneficiada na relação, uma vez que o contrato de assistência financeira será rescindido, tornando os valores a ela devidos inexigíveis. Dessa forma, o autor será favorecido pelos recursos disponibilizados pela Ré sem a obrigação de devolver qualquer quantia.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a
quo,
julgando improcedente os pedidos aduzidos na inicial
.

Apesar de devidamente intimado, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 12538127 - Pág. 1).

Inicialmente, os autos foram encaminhados à relatoria do Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, que, na ocasião, determinou a redistribuição do processo para as Turmas de Direito Público (ID nº 14869697 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 14876095).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer opinando pelo provimento do recurso (ID nº 17557066 - Pág. 5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, defiro o pedido de inclusão da "SABEMI SEGURADORA S.A. – CNPJ Nº 87.163.234/0001-38" no polo passivo da ação.

MÉRITO

Os presentes autos tratam da ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, proposta pelo Sr. Manoel do Carmo Siqueira. O autor alega a ilicitude dos descontos efetuados em sua folha de pagamento devido à suposta existência de um empréstimo consignado, que ele declara não ter contratado junto ao Banco SABEMI Previdência Privada.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que julgou procedente os pedidos autorais, condenando a ora apelante a pagar ao autor a restituição de todos os valores descontados nos contracheques e danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Esclareço desde já que, em sua réplica, a parte autora apenas mencionou que as assinaturas nos contratos deveriam ser submetidas a perícia técnica, sem, contudo, requerê-la formalmente. Além disso, o Juízo determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. No entanto, a parte autora não apresentou manifestação nesse sentido, conforme certidão de ID nº 12538102 - Pág. 1.

Constata-se nos autos que o Banco apelante apresentou os Contratos de Empréstimos, nos quais constam a assinatura do recorrido acompanhada de documento de identidade. Ademais, foram apresentados documentos de autorização para que a SABEMI creditasse valores diretamente a alguns credores, nos quais consta a assinatura do apelado.

À primeira vista, as assinaturas nos instrumentos contratuais coincidem com as contidas no documento de identificação e na procuração apresentados no ingresso da ação.

Além disso, a instituição financeira também anexou os comprovantes de transferências dos valores emprestados para a conta corrente de titularidade do apelado.

Em casos semelhantes, a jurisprudência tem entendido que a comprovação da efetiva transferência do empréstimo para o consumidor é crucial para verificar a regularidade da contratação. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
NULIDADE DA AVENÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. MAJORADA. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se houve fraude bancária e se o valor arbitrado foi proporcional ao dano supostamente sofrido pelo consumidor. 2. Observa-se que partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor, ao menos por equiparação (artigo 17 da Lei nº 8.078/90), e fornecedor, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. 3.
Para que seja aferida a regularidade da contratação é necessário saber se o contrato foi regularmente firmado e o numerário constante na avença foi efetivamente disponibilizado ao consumidor
. 4. Compulsando de forma detida os autos, observa-se que o banco recorrido apresentou cópia do contrato, entretanto o pacto não cumpriu a exigência legal da assinatura das testemunhas,
tampouco há demonstração do efetivo depósito do numerário na conta-corrente do apelante
. 5.
Resta caracterizada a falha na prestação do serviço, vez que o banco recorrido não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não comprovou a disponibilização do numerário em conta bancária de titularidade da apelante
. 6.
Desta forma, não pode a instituição financeira demandada simplesmente afirmar que o contrato é válido para comprovar o alegado, bem como não basta a alegação de fora efetuada a transferência do valor emprestado em benefício da recorrente, deveria ter produzido prova para tanto.
7.
Assim, considerando que a demanda versa sobre dano gerado por caso fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, a sentença vergastada encontra-se em dissonância com o entendimento do Enunciado de nº 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
: Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 8. Cabe a esta relatoria avaliar, com sopesamento e acuidade, o valor condenatório a ser deferido, devendo ser consideradas as circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como os reflexos no mundo interior e exterior da vítima. No caso sob análise, o dano constatado foi ocasionado pela fraude bancária que acarretou o desconto indevido do benefício previdenciário do recorrente, acarretando, por certo, repercussões de caráter econômico e emocional ante o fato precursor. 9. Efetuando-se o cotejo entre o dano sofrido pelo consumidor e o valor arbitrado, observa-se que o montante estipulado pelo Juízo a quo

está em dissonância com a jurisprudência e não repara de forma adequada o dano sofrido, razão pela qual majora-se o dano moral para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que este novo numerário atende às circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta e as consequências do ato. Precedentes do TJCE. 10. No tocante a repetição do indébito em dobro, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deve estar comprovada a má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrada no caso em comento. Assim, não sendo demonstrada a má-fé ou a culpa grave, a qual não se presume, uma vez que o autor da demanda não fez prova da sua ocorrência, é indevida a repetição dobrada. Precedentes do STJ e TJCE. 11. Apelos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis nº. 0008699-52.2019.8.06.0169, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer dos recursos, para dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 3 de fevereiro de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - AC: 00086995220198060169 CE 0008699-52.2019.8.06.0169, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

PELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé. 2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação

de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

CIVIL, CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR AOS NEGÓCIOS BANCÁRIOS

(SÚMULA Nº 297 DO STJ). CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO AUTOR QUE COMPROVA O RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO.
FRAUDE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. Art. 14, § 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE REFORMA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR IDOSA ANALFABETA, ORA RECORRIDA. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO APELANTE QUE SÃO IDÊNTICOS AOS APRESENTADOS NA INICIAL
. PROVA DE RECEBIMENTO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA
. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. . Deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico, pois, a partir de interpretação analógica e sistemática do Código Civil, quando uma das partes for analfabeta, é suficiente para a declaração de vontade a assinatura a rogo com duas testemunhas, conforme estabelece o art. 595 do referido diploma. 2. A partir das provas constantes nos autos, não há que se falar em fraude na celebração do feito, pois, em que pese não tenha sido realizada a perícia judicial datiloscópica, os documentos acostados na contestação são idênticos e até mais completos que os apresentados pela parte recorrida na inicial. Além disso, vale destacar que o crédito dos empréstimos contestados foram creditados por TED, na conta-corrente da apelada, conforme se extrai do cartão de crédito em que é indicado o número de sua conta bancária. . Precedentes do TJRN (AC 2016.019285-2, Rel. Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 24/10/2017; AC 2015.002389-1, Rel. Desembargador Amílcar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 16/06/2015; AC 2013.013057-8, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 26/11/2013). (grifos acrescidos).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA

AUTORA
.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não constituem ato ilícito. 2. O ente financeiro recorrente demonstrou de forma satisfatória o empréstimo consignado firmado com a parte e essa, em todas as suas razões, não conseguiu desconstituir o conteúdo dos documentos apresentados, deixando de se desincumbir do ônus

probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC). 3.
Tendo em vista a apresentação do contrato pela parte promovida, a similitude de assinatura do contrato com outras constantes nos autos da parte autora, bem como a comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta de titularidade da autora, além do longo transcurso de tempo de descontos nos proventos até procurar o Judiciário
entendo pela improcedência total dos pedidos
.
4. Recurso provido. 5. Sentença Reformada. (Apelação nº: 0509263-3 Comarca Origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Caruaru-PE Apelante: Banco Fibra S/A Apelado: Maria do Carmo Limeira Relator: Des. José Viana Ulisses Filho) (grifos nossos) (TJ-RN - AC: 20170112015 RN, Relator: Juiz Eduardo Pinheiro (convocado)., Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Câmara Cível)

Ressalta-se que o autor facilmente poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento das quantias descritas nos contratos impugnados, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso, em prestígio ao art. 373, do CPC, todavia não o fez.

Embora essa medida não seja suficiente para desconsiderar a inversão do ônus da prova, uma vez que os contratos de empréstimos em questão foram apresentados pela instituição financeira e não pelo consumidor, é importante ressaltar que as partes devem agir com boa-fé processual e colaboração mútua. No entanto, o autor limitou-se a afirmar que não realizou qualquer transação com bancos ou financeiras, nem assinou documentos ou constituiu procurador para tal fim, apresentando apenas comprovantes de rendimento nos quais constam os descontos.

A inversão do ônus da prova não dispensa a produção de evidências mínimas sobre os fatos alegados, especialmente quando o consumidor tem acesso a essas provas. Tal medida processual é um instrumento destinado a garantir um processo justo e equilibrado, levando em consideração não apenas a hipossuficiência financeira, mas também técnica do consumidor.

Portanto, quando o consumidor tem total acesso ao seu extrato bancário e opta por não o apresentar, confiando apenas na inversão do ônus da prova, ele deixa de cumprir o dever de cooperação esperado das partes para alcançar, neste contexto, uma prestação jurisdicional mais justa e completa.

Nesse sentido, vejamos as disposições da norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO
. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.”

(N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022
)

Nesse contexto, diante da apresentação pela instituição financeira apelante do contrato devidamente assinado, acompanhado da prova de disponibilização do montante ao mutuário, não vislumbro fundamentação para a alegação de inexigibilidade da dívida, devolução dos descontos realizados e compensação por danos morais.

Posto isto, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na exordial, com a inversão automática do ônus sucumbencial, cuja exigibilidade resta suspensa por força da gratuidade da justiça que favorece o autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço

e dou provimento
ao recurso interposto, passando a julgar improcedentes os pedidos veiculados na exordial, com a inversão do ônus de sucumbência, sem prejuízo dos efeitos da gratuidade da justiça, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024